Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. BLOQUEIO DA CONTA DO MOTORISTA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À BOA-FÉ NA RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIDA A CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO E AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do réu à obrigação de restabelecer o cadastro do recorrente na plataforma UBER Motoristas; bem como ao pagamento de lucros cessantes; e, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Nos termos do Art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Art. 421, Parágrafo Único, CC).

3. No caso, visando à qualidade de seus serviços e segurança de seus usuários, a pessoa jurídica ré adota critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.

4. O Código da Comunidade Uber demonstra que a Pessoa Jurídica ré espera dos seus Motoristas e Usuários o tratamento com respeito e cordialidade (ID 39682082 - Pág. 2).

5. As reclamações de usuários acostadas aos autos, relacionadas a tratamentos rudes, comprovam que a ré, ao bloquear a conta de Motorista da Uber em evidência, agiu conforme os Termos Gerais de Uso da plataforma digital, com observância ao Código da Comunidade Uber e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.

6. Ademais, ante a inexistência de previsão em lei ou no contrato, descabida a exigência de instauração de procedimento de defesa para a extinção do vínculo contratual.

7. Nesse sentido: [...] 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da alegada violação ao "Código de Conduta da Uber", de acordo com os relatos feitos pelos utentes dos serviços prestados. 3.1. De acordo com os relatos aludidos o recorrente foi rude com os usuários, tendo utilizado palavras ofensivas. 3.2. A presente hipótese está em desacordo com o previsto no Termo de Conduta fornecido aos condutores que utilizam a plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada ao motorista. [...]. (Acórdão 1624094, 07389088120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Com efeito, ainda se considerada a alegação de que os documentos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente pela recorrida, inexiste norma contratual ou legal apta a afastar a rescisão contratual no caso (Art. 473 do Código Civil), sobretudo quando não demonstrada ofensa aos princípios de probidade e boa-fé perpetrada pela parte ré (Art. 422 do CC).

9. As provas apresentadas aos autos não demonstram violação à função social do contrato, pois não se identifica, na situação em tela, prestação desproporcional ou vantagem exagerada para uma das partes do contrato, nem quebra da boa-fé objetiva ou subjetiva.

10. Nesse cenário, não se depreende dos argumentos e documentos apresentados aos autos hipótese de condenação da parte ré ao pagamento indenização de lucros cessantes.

11. Verificada a inocorrência de violação a direito da personalidade ocasionada por ato ilícito da parte ré, descabida a pretendida indenização por dano moral.

12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.